Tribunal: TJMT
Processo: 1033833-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033833-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 01.259.527/0001-06 (AGRAVANTE), HILTON CAMPOS - CPF: 080.842.621-49 (AGRAVANTE), HILTON DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 631.478.901-04 (AGRAVANTE), FABIANA COSTA CAMPOS - CPF: 630.453.541-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. LIMITAÇÃO DA DISCUSSÃO AOS DÉBITOS COBRADOS NO TÍTULO EXECUTADO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2a Vara da Comarca de Juína que, em sede de Embargos à Execução, determinou a limitação da discussão aos débitos relacionados exclusivamente à Cédula de Crédito Bancário no B70531182-0. Os agravantes alegam que o excesso de execução envolve outras operações
financeiras diretamente vinculadas ao título executivo, cujas irregularidades impactam no saldo exigido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a limitação imposta nos embargos à execução viola o direito à ampla defesa e
ao contraditório dos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 917, §2o, do CPC permite que os embargos à execução abordem não apenas a exigibilidade formal do título executivo, mas também as causas que possam modificar ou impedir a obrigação exequenda, incluindo a revisão do débito consolidado.

A limitação imposta pelo juízo a quo à análise exclusiva da Cédula de Crédito Bancário no B70531182-0 representa restrição indevida ao exercício da ampla defesa, pois impede o exame de operações financeiras vinculadas à formação do montante executado, conforme alegado pelos agravantes.

A restrição excessiva imposta à instrução probatória prejudica a averiguação de possíveis abusividades e ilegalidades, violando o direito de defesa dos devedores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A limitação dos embargos à execução à análise exclusiva do título executivo, sem considerar as operações financeiras interligadas ao débito consolidado, configura cerceamento indevido do direito à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 914 e 917, §2o.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
n. 1033833-72.2024.8.11.0000 de decisãoda 2a Vara da comarca de Juína que, em Embargos à Execução, consignou que a discussão deve se limitar aos débitos cobrados no título extrajudicial, e por isso o julgamento se restringirá à Cédula de Crédito Bancário no B70531182-0.

Os agravantes alegam que o excesso de cobrança no feito, abrange outras operações diretamente vinculadas ao título executivo.

Explicam que
“
tais operações foram mencionadas por estarem interligadas à formação do débito consolidado, sendo que as abusividades e irregularidades detectadas nessas transações impactam diretamente no saldo exigido
”
.

Argumentam que a limitação imposta afronta o direito à ampla de defesa e ao contraditório, além de comprometer a análise completa da relação jurídica subjacente.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id
255945153
.

Contraminuta no Id

261106170
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
s

agravante
s
se insurge
m
contra o
decisum
que
consignou que a discussão deve se limitar aos débitos cobrados no título extrajudicial, e por isso o julgamento se restringirá à Cédula de Crédito Bancário no B70531182-0.

A agravada, por sua vez, assevera que os embargos devem se limitar ao título executado, existindo ação revisional apartada (no 1000643-53.2018.8.11.0025) para discutir as demais operações.

De início, cumpre salientar que os embargos à execução se prestam a garantir o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo executado contra a pretensão executiva, consoante previsão do art. 914 do CPC.

Nesse contexto, a fim de viabilizar o controle judicial da regularidade do processo executivo, o §2o do art. 917 do CPC estabelece que a oposição de embargos
poderá
impugnar, entre outras questões, o excesso de execução e quaisquer causas que obstem, modifiquem ou impeçam a exigibilidade da obrigação exequenda.

Ou seja, ao embargar a execução, o devedor pode arguir matérias atinentes à origem do débito exigido, tais como nulidades, abusividades ou irregularidades nos cálculos e encargos que compõem o montante executado. A análise dos embargos não se restringe, portanto, à discussão da exigibilidade formal do título executivo, abrangendo também a própria formação e apuração do débito.

Nessa linha, a limitação imposta pelo juízo
a quo
de restringir a análise dos embargos apenas à Cédula B70531182-0
mostra-se excessivamente restritiva, cerceando indevidamente a instrução probatória
.

Isso porque, conforme salientado, o âmbito dos embargos oportuniza ao devedor a revisão ampla da constituição do débito, bem como a discussão das eventuais abusividades e ilegalidades que possam ter ocorrido em todo o vínculo negocial subjacente à execução.

Embora exista ação revisional em curso, isso não obsta a análise completa da relação jurídica nos embargos, uma vez que o escopo deste incidente é justamente apurar a exigibilidade e a regularidade do título levado à execução, o que abrange necessariamente todas as operaçõe
s que lhe deram origem.

Dessa forma, a limitação imposta pela decisão recorrida representa, ao menos em
juízo de cognição sumária
, restrição indevida ao direito de defesa dos agravantes, pois impede o exame das alegações de irregularidades nas operações que, segundo eles, compõem o montante exequendo.

Pelo exposto,
dou

provimento
ao Recurso
para determinar que o juízo de origem proceda à análise integral das operações financeiras in
dicadas nos embargos à execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025